Tribunal: TJDFT
Processo: 0703992-51.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE TERCEIRO. BLOQUEIO. SISBAJUD. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVADO.
1. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger a posse daquele que, não sendo parte no processo, sofre ameaça de constrição de bens que possua ou dos quais seja proprietário (CPC, art. 674).
2. Em embargos de terceiro, o embargante deve produzir prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro (CPC, art. 677).
3. Não comprovado que os valores bloqueados na conta bancária da parte executada pertencem à terceiro e decorrem de pensão alimentícia, deve ser mantida a constrição aplicada por ordem judicial.
4. Recurso conhecido e não provido.